Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CIRURGIA E ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não havendo nos autos prova de que o Distrito Federal deixou de fornecer à paciente o tratamento cirúrgico determinado pelo profissional de saúde, de modo a configurar o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, não há como impor a aplicação de multa.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.